Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Violação de domicílio. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Natureza. Quantidade inexpressiva. Tráfico privilegiado. Recorrer em liberdade.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas - o réu foi visto vendendo drogas a três usuários e, abordado um deles, confirmou que comprou a droga com o réu -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.
2 - As provas - relatos firmes e coerentes de policiais que, após denúncia da “comunidade escolar” sobre tráfico de drogas pelo réu, fizeram campana e o viram traficando drogas, abordando usuário que confirmou ter adquirido droga do réu, somada à apreensão, na residência dele, de crack e cocaína - são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
3 - A prática de mais de uma conduta prevista no tipo penal de tráfico, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
4 - O local em que cometido o crime – próximo a dois estabelecimentos de ensino –, considerado na terceira fase como causa de aumento da pena, não pode fundamentar a valoração negativa da conduta social, pena de ocorrer bis in idem.
5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (2,59g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6 – Se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
7 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
8 - Apelação provida em parte.